Tribunal: TJES
Processo: 0007154-73.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO A PROFESSORA EM AMBIENTE ESCOLAR. DANO MORAL REFLEXO. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PSIQUIÁTRICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por viúvo e filho de professora da rede estadual, a qual sofreu agressões físicas e verbais por aluna dentro de sala de aula, desenvolvendo quadro depressivo grave antes de falecer por causas naturais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo pela omissão no dever de garantir a segurança no ambiente escolar e gerir histórico de indisciplina de aluna; (ii) determinar se o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do dano moral reflexo experimentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado em eventos ocorridos no interior de estabelecimento de ensino público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme o § 6º do art. 37 da CF/1988.

4)
O Poder Público possui o dever de zelar pela integridade física e psicológica de servidores e discentes sob sua guarda e vigilância.

5)
Configura omissão culposa a negligência na vigilância escolar quando a administração possui prévio conhecimento do histórico hostil da aluna e deixa de adotar medidas disciplinares ou psicossociais preventivas.

6)
O dano moral reflexo ou por ricochete possui natureza autônoma e independe do óbito da vítima direta, bastando a lesão grave a direitos da personalidade de pessoa com quem os autores mantenham estreito vínculo afetivo.

7)
Laudos médicos psiquiátricos comprovam o nexo causal entre a agressão sofrida e o desenvolvimento de transtorno depressivo e pânico na docente, impactando diretamente o núcleo familiar.

8)
A atuação reativa da direção da escola após o evento danoso não exclui a responsabilidade estatal, pois o dever de cuidado da administração possui caráter preventivo.

9)
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 para cada requerente exsurge condizente com a extensão do dano e a gravidade da omissão, observando que o óbito posterior da docente não decorreu diretamente da agressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por danos causados a servidores decorrentes de agressões praticadas por alunos no interior de escola pública quando configurada falha no dever de vigilância.2

2. O dano moral reflexo é devido aos familiares próximos que suportam o sofrimento decorrente do abalo psicológico grave sofrido pela vítima direta.

3. O dever de custódia do Estado no ambiente escolar exige a adoção de medidas preventivas diante de histórico conhecido de indisciplina e agressividade de discentes.

4. O arbitramento do dano moral deve seguir o método bifásico, ponderando a gravidade da conduta omissiva e a extensão do dano experimentado pelos parentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, § 6º do art. 37; CPC, §§ 2º e 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/08/2019; TJ-SP, AC 10056137320208260554, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007154-73.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENOQUE ELOISIO BETZEL LORETI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO A PROFESSORA EM AMBIENTE ESCOLAR. DANO MORAL REFLEXO. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PSIQUIÁTRICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença de parcial procedência do pedido de indenização por danos morais formulado por viúvo e filho de professora da rede estadual, a qual sofreu agressões físicas e verbais por aluna dentro de sala de aula, desenvolvendo quadro depressivo grave antes de falecer por causas naturais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo pela omissão no dever de garantir a segurança no ambiente escolar e gerir histórico de indisciplina de aluna; (ii) determinar se o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do dano moral reflexo experimentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado em eventos ocorridos no interior de estabelecimento de ensino público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme o § 6º do art. 37 da CF/1988.

4)
O Poder Público possui o dever de zelar pela integridade física e psicológica de servidores e discentes sob sua guarda e vigilância.

5)
Configura omissão culposa a negligência na vigilância escolar quando a administração possui prévio conhecimento do histórico hostil da aluna e deixa de adotar medidas disciplinares ou psicossociais preventivas.

6)
O dano moral reflexo ou por ricochete possui natureza autônoma e independe do óbito da vítima direta, bastando a lesão grave a direitos da personalidade de pessoa com quem os autores mantenham estreito vínculo afetivo.

7)
Laudos médicos psiquiátricos comprovam o nexo causal entre a agressão sofrida e o desenvolvimento de transtorno depressivo e pânico na docente, impactando diretamente o núcleo familiar.

8)
A atuação reativa da direção da escola após o evento danoso não exclui a responsabilidade estatal, pois o dever de cuidado da administração possui caráter preventivo.

9)
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 para cada requerente exsurge condizente com a extensão do dano e a gravidade da omissão, observando que o óbito posterior da docente não decorreu diretamente da agressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por danos causados a servidores decorrentes de agressões praticadas por alunos no interior de escola pública quando configurada falha no dever de vigilância.

2. O dano moral reflexo é devido aos familiares próximos que suportam o sofrimento decorrente do abalo psicológico grave sofrido pela vítima direta.

3. O dever de custódia do Estado no ambiente escolar exige a adoção de medidas preventivas diante de histórico conhecido de indisciplina e agressividade de discentes.

4. O arbitramento do dano moral deve seguir o método bifásico, ponderando a gravidade da conduta omissiva e a extensão do dano experimentado pelos parentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, § 6º do art. 37; CPC, §§ 2º e 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/08/2019; TJ-SP, AC 10056137320208260554, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espirito Santo e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Enoque Eloisio Betzel Loreti e de Gabriel Mello Loreti e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a lide orbita em torno da responsabilidade civil do Estado em razão de danos morais reflexos experimentados pelo viúvo e pelo filho de
Fanny Mello de Oliveira Loreti
, professora da rede estadual, vítima de agressão física e verbal por parte de aluna dentro da sala de aula.

Narram os autores que a inércia estatal em prover segurança e em gerir o histórico de indisciplina da aluna desencadeou quadro de depressão profunda e transtorno bipolar na docente, culminando em um ano de sofrimento familiar antes do falecimento por causas naturais.

O
decisum
hostilizada julgou procedente em parte a pretensão, reputando configurada a omissão culposa do
Estado
ao não adotar medidas preventivas diante do conhecido histórico agressivo da aluna, reconhecendo o nexo causal entre a falha no serviço e o abalo emocional ricocheteado aos familiares.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se subsiste o dever de indenizar do
Estado do Espírito Santo
e, em caso positivo, se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autor revela-se condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A responsabilidade civil do Estado, no caso em tela, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, a teor do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

Tratando-se de evento danoso ocorrido no interior de estabelecimento de ensino público, envolvendo aluno sob guarda e vigilância do Poder Público, há o dever estatal de zelar pela integridade física e psicológica dos servidores e discentes.

É de se conferir:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Professora agredida por mãe de aluna nas dependências da escola. Lesões corporais e moléstias psíquicas . Pretensão à indenização a título de danos morais e materiais e conversão das licenças médicas em licenças por acidente do trabalho. PRELIMINARES. 1) Ilegitimidade passiva. AFASTAMENTO . Estando a vítima dentro da escola, em horário de trabalho, responde o Estado por sua incolumidade física e 2) Ausência de interesse de agir. AFASTAMENTO. Impossibilidade de exigir requerimento administrativo prévio, sob pena de violação à inafastabilidade de jurisdição. MÉRITO. CABIMENTO das pretensões.
Falha do serviço configurada. Inequívoca falha em manter a segurança e integridade física dos servidores no ambiente escolar. Configurado o nexo causal entre o dano e a desídia da Administração Pública . DANO MORAL. Abalo moral inconteste, decorrente da agressão sofrida no local de trabalho. Arbitramento da indenização em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes
. DANO MATERIAL. Diminuição da remuneração da autora durante o período de afastamento, em virtude da supressão das aulas em substituição que lhe haviam sido atribuídas antes do fatídico infortúnio. Cabimento da reparação pleiteada. CONVERSÃO dos períodos de licença-saúde em licença decorrente de acidente de trabalho. Possibilidade. Agressão sofrida pela funcionária no exercício de suas funções. Inteligência do art. 194, parágrafo único, "1", da a Lei Estadual nº 10 .261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado). Precedentes. R. sentença de procedência integralmente mantida. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DA FESP DESPROVIDO, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10056137320208260554 Santo André, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 19/10/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2022)

No que tange ao dano moral reflexo, esse é autônomo e independe do óbito da vítima direta, bastando a lesão grave a direitos da personalidade de pessoa com quem os autores mantenham estreito vínculo afetivo (REsp 1.734.536/RS).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE.

1.
O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).

4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012).

6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido.

Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares.

7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização.

8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.734.536/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se depreende, fundamenta-se a pretensão indenizatória em exame na violação da integridade psíquica do núcleo familiar, que amargou o definhamento emocional da vítima direta ao longo de quase trezentos dias após o trauma escolar.

No caso, observa-se que a agressão sofrida pela professora é fato incontroverso, corroborado pelo Boletim de Ocorrência nº 34623066 e pela sentença criminal por ato infracional.

A omissão estatal, por sua vez, exsurge da negligência na vigilância escolar, uma vez que a aluna agressora já ostentava histórico de comportamento hostil conhecido pela instituição, sem que tenham sido adotadas medidas disciplinares ou psicossociais aptas a mitigar o risco previsível.

Tais circunstâncias revelam que não se trata de hipótese de "segurador universal" diante de fatalidade imprevisível, mas de falha específica no dever de custódia e proteção inerente ao ambiente acadêmico.

Noutro viés, os laudos médicos psiquiátricos juntados aos autos (Fls. 80/84 do VOL 001) atestam o nexo direto entre a agressão e o desenvolvimento de transtorno depressivo e pânico, o que, sob o ângulo técnico-científico, ampara o reconhecimento do dano ricochete sofrido pelo marido e pelo filho, que residiam com a docente e testemunharam a brusca alteração comportamental e isolamento social.

Quanto ao valor da indenização, fiando-se nos parâmetros do método bifásico, a sentença considerou acertadamente a gravidade da omissão estatal e a extensão do sofrimento familiar.

Embora os autores pleiteiem majoração baseada em casos de morte, importa recordar que o juízo
a quo
afastou corretamente o nexo causal entre a agressão e o óbito por infarto ocorrido meses depois.

Fincadas essas premissas, o montante de R$ 5.000,00 para cada apelante exsurge adequado para compensar o abalo moral pelo convívio com a doença mental da ente querida, sem configurar enriquecimento sem causa, mantendo coerência com precedentes de tribunais estaduais em situações de agressão escolar sem resultado morte direto.

Ademais, os argumentos do Estado no sentido de que a atuação do Diretor após o fato excluiria a responsabilidade não prosperam, pois o dever de cuidado é preventivo e não meramente reativo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 5% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)